Tribunal: TJBA
Processo: 8002979-23.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002979-23.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA ANGELICA MARIA SANTOS DO ROSARIO Advogado(s): MARCO ANTONIO PEIXOTO APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA (196,82% A.A.) SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN (94,07% A.A.) PARA A MESMA ÉPOCA E MODALIDADE DE CRÉDITO. 2. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 27 - RESP 1.061.530/RS). INOBSERVÂNCIA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 3. REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. 4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 5. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002979-23.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante ANA ANGELICA MARIA SANTOS DO ROSARIO e como apelado BANCO AGIPLAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIERIA DA SILVA Relator Substituto